Tribunal: TCU
Processo: 014.993/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Portelândia-GO, à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar  Pnate, exercício 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Adão Rodrigues de Oliveira, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Portelândia-GO, à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - Pnate, exercício 2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Adão Rodrigues de Oliveira, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Adão Rodrigues de Oliveira, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "a" "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Valor histórico (R$) Data de ocorrência 2.489,75 4/4/2014 2.489,75 5/5/2014 2.489,75 3/6/2014 2.489,75 3/7/2014 2.489,75 5/8/2014 2.489,75 2/9/2014 2.489,75 2/10/2014 2.489,75 4/11/2014 9.3. aplicar a Adão Rodrigues de Oliveira a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6 enviar cópia do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável, para ciência.